Tribunal: STF
Processo: Rcl 55678
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Gilbués em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, nos autos do Processo nº 0000594-12.2021.5.22.0108, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 3395/DF.



    O Município de Gilbués narra que foi demandado em reclamação trabalhista ajuizada por Basilene Martins Borges, a qual alega, em síntese, que fora “admitida em 01/10/1997, mediante prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, todavia exerce apenas a função de zeladora”. (e-doc 1, fl. 1) 



    Informa que, por conseguinte, “apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 080/2009 – doc. em anexo), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum”.



    Afirma que 



    “‘[e]m decisão de 1º grau, proferida através do Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho da Comarca de Bom Jesus-PI, fora afastada a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que a Justiça do Trabalho detém competência absoluta para processar e julgar as ações que tenham como causa de pedir matéria relacionada diretamente ao meio ambiente de trabalho, independentemente da natureza do vínculo mantido entre as partes envolvidas, seja celetista ou estatutário. Basta, no particular, que a controvérsia tenha como objeto direto o meio ambiente laboral, na forma da Súmula 736 do Excelso Supremo Tribunal Federal”. (e-Doc 1, fl 2)



    Defende que “[...] as causas entre o poder público e seus servidores (efetivos ou temporários) são lides de matéria de Direito Administrativo e não Trabalhista, sendo este juízo incompetente para dirimir tal conflito, como ocorre no caso em comento”.(e-Doc 1, fl 5)



    Conclui, aduzindo que



    “[a] presente reclamação visa desta forma, a garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, proferida em medida liminar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, que deu interpretação conforme ao inciso I art. 114 da CF, na redação da EC nº 45/2004 de forma a suspender toda e qualquer interpretação dada ao referido dispositivo que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”.(e-Doc 1. fl 10)



    Requer-se:



    “a) Preliminarmente, DEFERIR o pedido de MEDIDA LIMINAR, com fundamento no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil, para suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000594-12.2021.5.22.0108, em curso no Tribunal Regional do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação, a teor da argumentação supra e dos documentos apresentados;



    [...]



    e) ao final, que seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas a cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência a autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395.”.



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADI nº 3.395/DF, na qual o Pleno desta Corte, em 15/04/2020, por maioria, julgou parcialmente procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal (incluído pela EC nº 45/2004), afirmando que sua disciplina não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator" (Ata de julgamento publicada no DJe de 23/4/2020, acórdão publicado no DJe de 1º/7/2020).



    A jurisprudência do STF em sede reclamatória, com fundamento na violação à ADI nº 3.395/DF, firmou-se no sentido de que compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas em vínculo jurídico-administrativo:



    “2. Apesar de ser da competência da Justiça do Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não sendo lícito à Justiça comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl nº 8.110/PI-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/10).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA PRESERVAR A AUTORIDADE DA DECISÃO DO STF NA ADI N. 3.395. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO PARA APURAR EVENTUAL NULIDADE DO VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. 1. Não é da competência da Justiça do Trabalho a apuração de eventual nulidade dos atos administrativos que deram suporte à relação entre os interessados e a Administração Pública. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 5.924/CE-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe de 23/10/09).



    Dessa perspectiva, não descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer direito fundiário ou fundado na CLT, dada a prevalência da questão de fundo, que diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Vide precedentes:



    “Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia . 6. Agravo regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente” (Rcl nº 7.208/ES-AgR, Relatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 27/11/09).



    “A existência de pedido de condenação do ente local ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS não torna a Justiça do Trabalho competente para o exame da ação” (Rcl nº 7.039/MG-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 8/5/09).



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal, no âmbito estreito de cognição próprio da reclamação constitucional, analisar a regularidade constitucional e legal das investiduras em cargos efetivos ou comissionados ou das contratações temporárias realizadas pelo Poder Público” (Rcl nº 4.785/SE-MC-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 14/3/08).



    No caso em referência nesta reclamatória, o Tribunal Regional do Trabalho, em sede de recurso ordinário, afastou a declaração de incompetência da justiça laboral, sob os seguintes fundamentos:



    “O recorrente defende que a Justiça do Trabalho não é competente para exercer a função jurisdicional neste processo, sob o argumento de que a relação entre as partes é de natureza jurídico-estatutária, por força da Lei Municipal nº 80/2009, que instituiu o regime jurídico único no âmbito municipal.



    Com a Emenda Constitucional nº 45, publicada no DOU em 31.12.2004, o legislador fez opção no sentido de fixar a competência material da Justiça do Trabalho em razão da causa de pedir e do pedido. A grande intenção foi centralizar em um único órgão julgador todos os litígios que tenham origem na relação de trabalho. 



    No caso dos autos, há relação de trabalho e esta atua como fundamento e causa do pedido de verba trabalhista (adicional de insalubridade), vinculação suficiente para definir a competência desta Justiça Laboral. 



    Além disso, conquanto seja incontroverso que a reclamante foi admitida em 01.10.1997, após aprovação em concurso público, para o cargo de auxiliar de serviços gerais (cf. termo de compromisso e posse - ID. b1f4c4a - Fls.: 23), impende destacar que, independentemente da natureza do vínculo - estatutário ou celetista - a competência para processar e julgar o presente feito é da Justiça do Trabalho, em virtude do pleito referir-se a matéria afeita à segurança e medicina do trabalho.



    A competência assim definida em nada se conflita com o entendimento consagrado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 3.395-DF de que estão excluídas da apreciação da Justiça do Trabalho as demandas que envolvam o Poder Público e seus agentes, quando se tratar de relação de natureza estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.



     É que a presente demanda, visando ao pagamento de adicional de insalubridade, envolve a análise de matéria relacionada à saúde, higiene e segurança do trabalho, constituindo, portanto, interesse típico profissional atinente a matéria regulamentada pela CLT, albergada pela competência específica da Justiça do Trabalho



    [...]



    Não resta dúvida, portanto, que as causas relacionadas ao meio ambiente de trabalho, independentemente da forma de admissão, por contrato ou por lei, são de competência desta Justiça Especializada.



     Essa é a posição do Supremo Tribunal Federal, inclusive em matéria objeto de súmula naquela Corte (Súmula nº 736)” (edoc. 5 - grifei).



    Verifica-se, assim, que a pretensão da ação trabalhista é a condenação do Município de Gilbués ao pagamento de diferenças percentuais a título de adicional de insalubridade a servidor municipal submetido ao regime jurídico-administrativo.



    Dessa perspectiva, não há falar na aplicação do enunciado da Súmula 736/STF à espécie, cabendo à Justiça Comum a competência para o julgamento do feito.



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e declarar a incompetência da Justiça do Trabalho, devendo os autos serem encaminhados à Justiça comum. Julgo prejudicado o pedido de liminar.



    Extraia-se cópia desta decisão e envie-se à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária do trâmite da presente reclamação na Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente